Tribunal: TJBA
Processo: 8036220-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036220-76.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RENIVALDO ANGELO PASSOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO TÁCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo autor da ação de cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, com fundamento na existência de invalidez permanente. A sentença de origem rejeitou o pedido indenizatório ao fundamento de que o valor recebido administrativamente foi igual ou superior àquele apontado pela perícia judicial. Ocorre que, após a juntada do laudo, o autor apresentou pedido de esclarecimentos, que não foi analisado pelo juízo, tendo sido proferida sentença sem manifestação sobre o requerimento, o que ensejou alegação de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise sobre a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de manifestação judicial sobre o requerimento de esclarecimentos ao perito judicial, cuja resposta poderia impactar diretamente na fixação do valor da indenização por invalidez permanente.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de manifestação sobre o laudo pericial, bem como o direito de requerer esclarecimentos, nos termos do art. 477, §§1º e 2º.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte o contraditório quanto à prova técnica, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

5. A omissão do juízo em apreciar o pedido de esclarecimentos, seguido do imediato julgamento da causa, frustrou o exercício do direito à ampla defesa, tornando nulo o decisum.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo se manifeste sobre o pedido de esclarecimentos do laudo pericial.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação do pedido de esclarecimentos formulado pela parte sobre laudo pericial desfavorável, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. 2. É nula a sentença proferida sem análise de requerimento que visa elucidar pontos relevantes da perícia, imprescindíveis à correta solução da lide.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 477, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0575565-65.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto; TJ-MS, AC nº 0802133-42.2018.8.12.0001; TJ-BA, Apelação nº 0536197-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJRS, AC nº 0034860-61.2016.8.21.7000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8036220-76.2019.8.05.0001
, de Salvador
,
em que é Apelante
JOSE RENIVALDO ANGELO PASSOS

e Apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 20
25.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator